Tribunal: TJSP
Processo: 1500111-58.2020.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – HOMICÍDIO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos em relação, apenas, ao segundo crime – Inocorrência - Decisão dos jurados lastreada nas provas dos autos - Princípio da soberania dos veredictos – Em segunda instância, incabível a profunda valoração das provas – Princípio da consunção – Inaplicabilidade – Crimes

Ementa:
APELAÇÃO – HOMICÍDIO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos em relação, apenas, ao segundo crime – Inocorrência - Decisão dos jurados lastreada nas provas dos autos - Princípio da soberania dos veredictos – Em segunda instância, incabível a profunda valoração das provas – Princípio da consunção – Inaplicabilidade – Crimes praticados em momentos distintos, com desígnios autônomos – Recurso defensivo desprovido.